Tribunal: TJDFT
Processo: 0712223-66.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. INÉPCIA DA INICIAL. REJEIÇÃO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. POSSIBILIDADE. SÚMULAS 382, 541 E 539, AMBAS DO STJ. SENTENÇA MANTIDA.
1. Colacionado aos autos o negócio jurídico entabulado, acompanhado do relatório de extrato de cliente, bem assim previsão de vencimento antecipado do débito remanescente em razão do inadimplemento de parcela da cédula de crédito bancário, consoante previsão contratual, emerge acertado o recebimento da ação monitória, não havendo que se falar em inépcia da inicial. Preliminar afastada.
2. Conquanto se reconheça a possibilidade de revisão dos contratos de crédito, é elementar que haja comprovação de que as taxas praticadas na hipótese estão em dissonância com aquelas adotadas por outras instituições financeiras em operações semelhantes, na mesma época em que ocorreu a contratação, mormente porque não há óbice à capitalização de juros em periodicidade inferior à anual, se devidamente pactuada de forma expressa e clara. Inteligência das Súmulas n. 382, 541 e 539, todas do colendo Superior Tribunal de Justiça.
3. A revisão contratual não pode ser implementada com fundamento no disposto na Súmula 121/STF, porquanto aludido enunciado não tem o condão de infirmar legislação específica sobre o tema. Precedentes.
4. Apelação conhecida e não provida.